Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. OMISSÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. CONTRARRAZÕES. MULTA DO §2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão conheceu dos recursos de Apelação interpostos pelas partes, rejeitou as preliminares aventadas e, no mérito, negou-lhes provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a existência de contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento do critério da equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela embargante, e (ii) omissão sobre como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram aplicados para se chegar no valor final da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva de vícios constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O acórdão foi claro ao registrar que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído à causa é considerado baixo para atrair o critério equitativo previsto no §8o do art. 85 do CPC para a fixação dos honorários sucumbenciais.
5. Da mesma forma registrou que o critério da equidade deve levar em conta, dentre outra hipótese, o valor muito baixo da causa, nos termos da tese fixada no Tema 1.076/STJ, não havendo que se falar em contradição ou obscuridade.
6. Por outro lado, o acórdão foi omisso quanto à análise da complexidade da causa, volume de documentos e trabalho realizado para manter o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Levando em conta que o objeto da prestação de contas se trata de contrato de gestão financeira especializada, verifica-se complexidade considerável da causa, que demandou análise de inúmeros documentos e diversas manifestações dos advogados das partes, incluindo impugnação de provas, alegações finais, embargos de declaração e contrarrazões, bem como recurso de agravo de instrumento, o que inegavelmente demandou esforços consideráveis do advogado dos embargados, merecendo a reforma parcial da sentença para fixar os honorários sucumbenciais em patamar proporcional e razoável ao trabalho despendido ao logo do processo, para melhor atendimento aos critérios estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC.
8. Não identificado o caráter protelatório do recurso, não deve ser aplicada multa em desfavor da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP de relatoria do Min. Raul Araújo da 4a Turma. AgInt no AREsp n. 2.398.614/RJ de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellize da 3a Turma. Acórdão 1375819 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 5a Turma Cível. Acórdão 1305890 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1070478 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível. Acórdão 1883496 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1879312 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível. Acórdão 1675262 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1678677 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.